Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Processo : 0701201-19.2020.8.07.0000 DESPACHO De início, verifico que o causídico postulante não possui procuração nos autos ou substabelecimento que lhe confira poderes. Assim, necessária a anexação do documento, consoante disposição do art. 104 do CPC. Ademais, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o compromisso, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, na forma do art. 932, III, do CPC, converto o julgamento em diligência a fim de que a parte agravante instrua o recurso com a procuração e a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, ou por meio da procuração outorgada ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Por fim, em consulta ao sistema PJe, denota-se o registro de sentença no processo principal – RecJud 0713131-57.2018.8.07.0015, datada de 27/04/2020. Nesse quadro, manifeste-se também o agravante acerca do interesse no prosseguimento deste recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 30 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator